Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-10.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701865-10.2021.8.07.0002 RECORRENTE: RONALDO RENILDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, vez que ameaçou a vítima com uma faca e subtraiu seu aparelho de celular, a condenação se impõe, mormente quando não há causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 2 – O acervo probatório produzido, in casu, é robusto e assegura o reconhecimento do réu realizado pela vítima, mediante a confecção do retrato falado (laudo técnico) que, aliado ao método de reconhecimento por fotografia (auto de reconhecimento de pessoa), foi ratificado em juízo conforme o depoimento prestado pela vítima. 3 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4 – Dosimetria da pena realizada de forma pertinente, pois adequadamente ponderadas as circunstâncias judiciais, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e as causas de diminuição e de aumento de pena. 5 – Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria, in casu, standard probatório apto a lastrear o decreto condenatório, porquanto fundamentado no depoimento exclusivo da vítims, razão pela qual pugna pela aplicação princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) pelo acervo probatório que foi produzido, a procedência da pretensão punitiva estatal, como decretada pelo julgador singular, se mostra coesa e em harmonia com os precedentes referidos. Em obediência aos arts. 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República, passa-se ao exame da individualização da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal (ID 64805520 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024